Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TARIFAS CONDOMINIAIS (CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS). INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 882 DO STJ. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL LOCALIZADO DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO CONDOMÍNIO. DESPESAS RATEADAS. QUITAÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA RÉ. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA 2a RÉ PROVIDO. EMBARGOS DA 1a RÉ NÃO PROVIDOS.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes, o que não se verifica no acórdão recorrido.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. “O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto”. (AgInt no REsp 1866956/PE)
6. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
7. Embargos declaratórios conhecidos. Deu-se provimento ao recurso da 2a Ré para sanar o erro material apontado e retificar a parte dispositiva do acordão para que conste o art. art. 85, § 11o, do CPC como fundamento para a majoração e não o art. 85, § 2o, do CPC, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes. Negou-se provimento aos embargos da 1a Ré.